Tribunal: STF
Processo: RE 656838
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA FÁTICA E
LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da
prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente
legais.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O
prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido
argüida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe
debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o
tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se
diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo
constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a
respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica
o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente.